Tribunal: TJDFT
Processo: 0716260-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. INDEFERIDO. AMIGA DO SENTENCIADO. VISITANTE DE OUTRA SENTENCIADA. ART. 7o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP/DF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O preso possui o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos, em dias determinados, a fim de proporcionar-lhe a sua reeducação e reinserção na sociedade. Todavia, o direito à visitação do preso não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto.
2. Mantém-se a decisão que indefere o pedido de autorização de visitas de amiga do recorrente, sem vínculo de parentesco, e que já visita outra interna do sistema prisional, com fulcro no art. 7o da Portaria VEP/DF no 8/2016, que objetiva a preservação da ordem e estabilidade do sistema prisional do Distrito Federal.
3. Recurso conhecido e desprovido.